Tribunal: TJBA
Processo: 8002625-31.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002625-31.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA BERNARDINA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BERNARDO DINIZ FILGUEIRAS

APELADO: BANCO PECUNIA S/A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
Virgínia Bernardina de Oliveira,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c Dano Moral
, movida em face de
I
nstituição
F
inanceira e
E
mpresa de
T
ecnologia. A sentença reconheceu a validade da contratação do cartão de crédito, afastou a alegação de fraude e condenou a
A
utora por litigância de má-fé, fixando multa em 5% sobre o valor da causa, além da revogação da gratuidade judiciária.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve fraude na contratação do cartão de crédito, justificando a inexistência do débito e eventual indenização por dano mora
l
,
bem como
analisar a configuração da litigância de má-fé e a proporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação do cartão de crédito se mostra válida, pois os documentos apresentados pelo
Banco
evidenciam a anuência da
A
utora e a utilização do serviço.

4. A alegação de fraude não se sustenta, pois há contradição entre as declarações da Apelante, que afirmou ter sido vítima de invasão em abril, enquanto a contratação ocorreu no mês de fevereiro, além de provas de que utilizava dispositivo compatível com o registrado no contrato.

5. A inclusão do nome da Consumidora, nos cadastros restritivos de crédito, decorre de débito legítimo, não configurando conduta abusiva ou passível de indenização por dano moral.

6. A litigância de má-fé da
Acionante
resta caracterizada, pois alterou a verdade dos fatos ao ajuizar a
demanda
com ciência da contratação válida, buscando benefício indevido.

7. A multa fixada em 5% sobre o valor da causa se revela excessiva, devendo ser reduzida para 2%, em conformidade com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, e 98, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8079100-49.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 10.02.2022; TJ-BA, APL nº 0512720-60.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 27.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8002625-31.2022.8.05.0244
,
oriundos da Comarca de
Senhor do Bonfim
, em que figuram como Recorrente
VIRGÍNIA BERNARDINA DE OLIVEIRA,
e
sendo
Recorrido
s

BANCO PECÚNIA S/A
e TRIGG TECNOLOGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

AO RECURSO
.

Salvador, .